Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734339-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO, acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de execução, mas deixou de fixar honorários advocatícios a favor do agravante (ID 234237418). Em suas razões (ID 75178595), sustenta que: 1) o exequente pretende o recebimento de R$ 165.236,29; 2) foi acolhida impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, na qual se reconheceu excesso de execução superior a R$ 110.000,00; 3) a atualização mais recente elaborada pela contadoria judicial apurou o valor devido correspondente a R$ 51.275,98; 4) em razão do reconhecimento do excesso era cabível a fixação de honorários a favor do Distrito Federal; 5) não se pode cogitar de sucumbência mínima, pois a redução correspondeu a mais de 2/3 do valor inicialmente executado; 6) a fixação de honorários advocatícios decorre de expressa previsão legal; 7) o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Especial Repetitivo n. 1134186/RS, decidiu que são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução. Requer o efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). Efeito suspensivo indeferido (ID 75259206). Contrarrazões apresentadas (ID 76029796). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de suspensão do recurso. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o juízo determinou a suspensão do feito, ante a procedência provisória da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Registre-se (ID 251890764): “Trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pleiteando a desconstituição do referido acórdão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo o acórdão exequendo e julgando improcedente o pedido originário, ressalvando, contudo, a irrepetibilidade das verbas já adimplidas de boa-fé. Assim, diante da decisão proferida na ação rescisória, embora ainda pendente de trânsito em julgado, impõe-se a suspensão do presente cumprimento de sentença, considerando a aplicabilidade imediata do julgado (REsp no 1907739/SC, Segunda Turma). A manutenção do regular prosseguimento da execução, diante da desconstituição do título judicial que a fundamenta, configuraria ilegalidade e comprometeria a correta destinação dos recursos públicos. Dessa forma, ACOLHO o pedido subsidiário formulado pelo Distrito Federal, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.” – grifou-se. A desconstituição da sentença por meio da ação rescisória desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos. Torna o título executivo judicial desprovido de certeza e liquidez. Nesse exato sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. BLOQUEIO DOS VALORES DO ESPÓLIO. RESULTADO DA REVERSÃO DA DECISÃO EXEQUENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - No tocante à alegada ofensa aos arts. 489 e 1022, ambos do CPC/2015, observa-se a inexistência da balda de omissão apontada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado o porquê de entender pela tempestividade do agravo de instrumento. II - Para analisar a existência ou não de intempestividade do agravo de instrumento, como alega o recorrente, perscrutando os atos processuais constantes dos autos, seria necessário reexaminar tais documentos, o que é vedado no recurso especial, incidindo na espécie a Súmula n. 7/STJ. III - No que toca à violação dos arts. 776, 974, e 833, IV, do CPC/2015 e arts. 182, 876 e 884 do CC, sob o argumento de ser indevida a liberação dos valores de precatório advindos de decisão que foi rescindida, assiste razão ao recorrente. Uma vez rescindido o título executivo judicial, observando-se o excesso da conta, com determinação para que outra seja feita, se faz necessário suspender o levantamento do numerário obtido com fundamento em decisão rescindida. IV - Observe-se, ademais, que a interposição de recurso especial, da decisão que, em ação rescisória, rescindiu o julgado que determinou o pagamento com valores equivocados, não deve servir como base para a liberação do valor, recomendando-se exatamente o contrário, ou seja, a suspensão do pagamento até que definitivamente julgada a ação rescisória. A rescisão da decisão exequenda, mesmo ainda sem o trânsito em julgado, tem efeito imediato em relação à execução vinculada, porque o título executivo judicial não tem mais certeza e liquidez. V - Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp n. 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)” – grifou-se “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE TEM INÍCIO APÓS O ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Florianópolis/SC objetivando que fosse dado prosseguimento ao seu pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente, relativo a IPI na aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. II - A controvérsia posta nos autos neste momento cinge-se a verificar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de pleitear o cumprimento, administrativamente, do direito reconhecido em ação ordinária que transitou em julgado em 19 de abril de 2010, considerando a posterior tramitação de ação rescisória em desfavor da contribuinte, na qual fora proferido acórdão de procedência, posteriormente reformado em juízo de retratação após interposição de recurso extraordinário e à vista do julgamento do Tema n. 136 de Repercussão Geral no STF. III - A pretensão rescisória carrega juízos distintos: de rescisão do julgado (juízo rescindente) e de rejulgamento da causa (juízo rescisório). O acolhimento do pedido rescindente tem natureza constitutivo-negativa, desfazendo a coisa julgada e autorizando, portanto, o novo julgamento do pedido rescisório. Contra o acórdão que julga a ação rescisória, cabem recurso especial e/ou recurso extraordinário, os quais, nos termos do regramento processual civil brasileiro, não possuem, em regra, efeito suspensivo (art. 542, § 2o, do CPC/1973 e art. 995 do CPC/2015). IV - Portanto, o acórdão de procedência na ação rescisória prolatado em 22 de setembro de 2012, que desconstituiu a decisão anterior transitada em julgado - afastando, por conseguinte, o reconhecimento do direito da contribuinte ao creditamento do IPI - produziu efeitos de imediato, considerando que não foi dado efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos. No mesmo sentido: REsp n. 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.) V - Desta feita, com a publicação do acórdão de procedência na ação rescisória, em 22 de setembro de 2012, a contribuinte deixou de ter a possibilidade de pleitear a concretização do direito anteriormente reconhecido na decisão rescindida. Isso porque é inviável extrair efeitos de título executivo judicial rescindido por acórdão de ação rescisória cuja eficácia - imediata - não foi suspensa, porquanto os recursos posteriormente interpostos foram recebidos somente no efeito devolutivo. (...) (REsp n. 1.907.739/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)” – grifou-se Os recursos interpostos contra o acórdão proferido na ação rescisória, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, existe a possibilidade de que, em hipóteses excepcionais, tal efeito venha a ser concedido. Por este motivo, em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão do processo é a medida mais adequada. No mesmo sentido registrem-se julgados deste Tribunal, favoráveis à suspensão do cumprimento individual de sentença em razão da desconstituição do título em Ação Rescisória: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo ente público apenas para decotar o excesso de valor, indeferindo o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, porém, condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da ação desconstitutiva. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória julgada parcialmente procedente, pendente de trânsito em julgado. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão prolatado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores já pagos de boa-fé. 4. A existência de decisão desconstitutiva impede o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à liberação de valores, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 5. A preservação da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomenda aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, para que se defina de forma estável a eficácia do título executivo coletivo. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, a expedição de precatório ou RPV e o levantamento de valores, caso já expedidos os requisitórios de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva. 2. O condicionamento do prosseguimento da execução individual ao julgamento definitivo da ação rescisória concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V. Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no acórdão.” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. LEI No 5.106/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0735030-49.2024.8.07.0000. SOBRESTAMENTO. APLICABILIDADE. 1. Na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a sentença foi reformada a fim de julgar o pedido inicial procedente para condenar o Distrito Federal a implementar, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do aumento, com seus devidos reflexos. 2. O processo deve ficar sobrestado em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, uma vez que, na data de 1/9/2025, a eg. 2a Câmara Cível desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido do Distrito Federal para rescindir o título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2056418, 0728891-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) “ Nesse contexto, embora o acórdão proferido na ação rescisória produza efeitos imediatos, a ausência de efeito suspensivo nos recursos interpostos não impede que, por cautela e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, se estabeleça um marco temporal razoável para reavaliação da medida. A fixação de um prazo de suspensão de 1 ano permite ao juízo acompanhar o desdobramento da ação rescisória, inclusive quanto à eventual concessão de efeito suspensivo, sem comprometer a estabilidade das decisões judiciais nem prejudicar indevidamente os exequentes. Assim, DETERMINO a suspensão do recurso pelo prazo de 1 ano ou até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, a, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator